Tribunal: STF
Processo: AI 284869
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-10-31
Data de publicação: 2000-10-31

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário inadmitido. 2. Agravo de instrumento. Traslado
 incompleto. 3. Falta de peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia.
Incidência da Súmula 288. 4. Obrigatoriedade de apresentação de todas as peças para a
formação do instrumento, no ato de interposição do recurso. Art. 544, § 1º, do CPC. 5.
Agravo regimental a que se nega provimento.